Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700469-28.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLINE CUNHA SAXE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO CAROLINE CUNHA SAXE RODRIGUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 260953798, autos originários) proferida na ação revisional de cláusulas e indenizatória movida contra BANCO C6 S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Considerando a natureza de ação (revisional de contrato de financiamento de veículo, com prestação mensal superior a R$ 2.000,00), a contratação de advogado particular, o fato das custas processuais serem módicas no Distrito Federal, denota-se a capacidade financeira da parte autora para arcar com as despesas e custas processual sem comprometimento de seu sustento, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Venham as custas.” Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora